Tribunal: TJMT
Processo: 1008016-63.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008016-63.2025.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ANTONIETA VITALINO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL. DOENÇAS ORTOPÉDICAS E DOR CRÔNICA. ROL TAXATIVO DO ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/88. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE COMPROVE MOLÉSTIA GRAVE PREVISTA EM LEI. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora aposentada contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção de imposto de renda e repetição de indébito, sob fundamento de inexistência de comprovação de moléstia profissional prevista no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os diagnósticos apresentados (dor crônica, gonartrose, dor lombar, artroses, bursite, sinovite, síndrome do manguito rotador) configuram moléstia profissional apta a ensejar a isenção de imposto de renda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 prevê hipóteses taxativas de doenças graves que geram direito à isenção, entendimento consolidado no Tema 250/STJ.
4. O reconhecimento da isenção depende de laudo médico oficial emitido por serviço médico da União, Estados, DF ou Municípios (Lei no 9.250/95, art. 30).
5. O laudo administrativo concluiu que a recorrente não é portadora de moléstia prevista no rol legal, afastando o enquadramento de suas patologias como “moléstia profissional” para fins tributários.
6. A interpretação das normas de isenção deve ser literal (CTN, art. 111, II), não cabendo analogia ou ampliação para incluir doenças não expressamente previstas.
7. Jurisprudência do TJMT confirma que, ausente comprovação oficial de moléstia do rol taxativo, o pedido deve ser julgado improcedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. O rol de moléstias graves do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 é taxativo, vedada a interpretação extensiva. 2. O reconhecimento da isenção de imposto de renda exige laudo médico oficial que ateste doença prevista no rol legal. 3. Patologias ortopédicas e dor crônica não configuram, por si só, moléstia profissional apta a gerar isenção tributária.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 111, II; Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; Lei no 9.250/95, art. 30.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008016-63.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIETA VITALINO - CPF: 346.161.871-34 (RECORRENTE), ELIEDIS registrado(a) civilmente como ELIEDIS LUNA DOS SANTOS - CPF: 718.071.281-72 (ADVOGADO), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO GROSSO - MT PREV (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025